Tribunal: TJDFT
Processo: 0739093-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
2. De acordo com a regra prevista no art. 524, § 2o, do CPC, “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.
3. Diante desse cenário convém ressaltar que não foram evidenciados, nos autos, os elementos de prova suficientes que permitam afirmar, com segurança, que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e posteriormente homologados pelo Juízo singular estejam equivocados.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.